Tribunal: TJDFT
Processo: 0709951-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709951-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE SOUSA MAGALHAES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO INDEFERE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a devolução do animal silvestre apreendido pelo agravado, IBRAM. Em que pesem as alegações do agravante, não vislumbro, no momento, fundamentos para reconsiderar a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, sobretudo diante da ausência de qualquer prova que ateste a condição física em que o animal foi encontrado e apreendido, o que somente poderá ser analisado após o contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator